Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ESCALADA). ABSOLVIÇÃO. PROVA FRÁGIL. MANUTENÇÃO. EXAME PAPILOSCÓPICO E PROVAS TESTEMUNHAIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Exame Papiloscópico é prova robusta e, muitas vezes, apta a embasar um decreto condenatório. Todavia, quando firmado em apenas uma digital, do lado de fora da janela do local em que praticado o crime e sem amparo em qualquer outra prova, não é capaz de testificar a autoria delitiva.
2. A digital encontrada do lado externo da janela, somada a prova testemunhal que nada acrescenta sobre a autoria, não é suficiente para embasar decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.